Tribunal: TJDFT
Processo: 0705593-27.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO CABÍVEL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00, a título de danos morais.
2. O fato relevante. A parte recorrente sustenta que a quantia definida pelo juízo de origem é insuficiente para reparar os danos morais suportados. Alega que a fixação do valor da reparação deve levar em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano e o porte econômico do ofensor. Aduz que o caráter pedagógico não foi observado, pois o montante fixado é desproporcional ao dano, além de não ser compatível com os valores estipulados em casos semelhantes. Requer a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório em R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da proporcionalidade/razoabilidade da quantia fixada a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte recorrente sustenta que a indenização fixada, a título de danos morais, é insuficiente para reparar a lesão a seus direitos da personalidade.
5. O artigo 187 do Código Civil estabelece que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado.
6. Na hipótese, restou evidenciado que o registro de ocorrência policial sem o mínimo de lastro probatório extrapolou o exercício do direito da recorrida, configurando abuso de direito que causou prejuízo ao investigado, o qual teve que suportar o ônus de se defender ante o aparato estatal policial e judicial, conforme bem ressaltou o magistrado sentenciante.
7. Configurado o abuso de direito e demonstrada a ofensa direta à honra subjetiva da parte requerente, é devida a reparação pelos danos extrapatrimoniais.
8. Apesar das circunstâncias fáticas apresentadas, não se constatam elementos suficientes para majorar o valor fixado na origem, R$ 1.000,00, o qual se mostra adequado à reparação do prejuízo, devendo ser considerada a gravidade e a extensão do dano, nos termos do artigo 944, do Código Civil, bem como a função pedagógico-reparadora. Por outro lado, o valor arbitrado obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa.
9. Demais disso, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no caso em análise. Precedentes TJDFT: Acórdãos 1629520 e 1948227. Logo, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, haja vista que não são cabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação (EAREsp 1847842 PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 6/9/2023).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____________________
Dispositivo citado relevante: CC, art. 187, 944.
Jurisprudência citada relevante: TJDFT Acórdão 1629520, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/10/2022; Acórdão 1948227, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 25/11/2024.